Tribunal: TJMT
Processo: 1005157-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1005157-56.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADA: GIRAMUNDO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1062187-57.2019.8.11.0041 impetrado para assegurar direito líquido e certo por justo receio de que sofra violações por atos de competência exclusiva dos Agentes de Tributos Estaduais e Fiscais de Tributos Estaduais, deferiu o pedido de liminar para suspender os efeitos dos atos coatores, consistente na ordem para que as autoridades impetradas se abstenham de aplicar as disposições contidas no art. 4o da LC 631/2019, no art. 2o do Decreto 274/2019 e dos artigos 14-B e 14-C do Decreto 2.212/2014, com redação dada pelos Decretos 273 e 319/2019 e, assim, de condicionar a formalização da migração/adesão aos benefícios fiscais previstos na LC 631/201 pela impetrante à remissão/anistia do passado, assim como à desistência das demandas judiciais e administrativas ou desconsiderar, para fins de adesão/migração aos novos incentivos, qualquer declaração que eventualmente tenha que ser feita, coercitivamente, pela via eletrônica, para que os benefícios possam ser usufruídos normalmente, até o julgamento final da demanda, pena de incidência das normas do art. 26 da Lei Federal 12.016/09.
Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta a constitucionalidade e legalidade da atuação do fisco.
Assegura que, para aplicação da remissão e anistia, assim como para fruição dos benefícios fiscais reinstituídos e/ou alterados pela Lei Complementar no 631/2019, o beneficiário interessado precisa cumprir todas as exigências previstas na referida Lei. Todavia, caso seja da vontade/interesse do contribuinte não se submeter às condições estabelecidas, poderá optar por não fruí-los, visto que se trata de benefício e não tem caráter compulsório.
Assevera que a Agravada não trouxe nenhuma evidência, tampouco suspeita da ameaça ao seu direito, tratando-se a liminar em questão de verdadeiro salvo conduto que a Impetrante/Agravada pretende obter para que esteja albergado por decisão judicial para bem fazer o que quiser, inclusive gozar de benefício fiscal sem cumprir as condições legalmente impostas.
Afirma que, resta patente o periculum in mora inverso, em desfavor do Estado de Mato Grosso, que corre o risco de ser impedido de exercer sua atividade de exação e, assim, jamais se ressarcir dos tributos inadimplidos pela Agravada.
Com esses fundamentos, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se na origem de Mandado de Segurança impetrado para assegurar direito líquido e certo por justo receio de que sofra violações por atos de competência exclusiva dos Agentes de Tributos Estaduais e Fiscais de Tributos Estaduais, no qual a Impetrante/Agravada alega que sofre justo receito de, ou ter indeferida a remissão e anistia pleiteada e a adesão/migração aos novos benefícios fiscais, ou ser compelida a desistir de suas demandas judiciais e processos administrativos até o próximo dia 31 de dezembro de 2019 (cf. Decreto no 332, de 19 de dezembro de 2019), para que possam, legitimamente, optar e aderir ao novo incentivo fiscal concedido a todas as empresas que desenvolvem a mesma atividade econômica da Impetrante, conforme obriga o inalterável Termo de Remissão e Anistia de Benefício preenchido automaticamente (coercitivamente) no procedimento eletrônico, disponibilizado no site da Secretaria de Estado de Fazenda.
Pois bem. É cediço que, para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito ativo formulado deve ser deferido.
Isso porque, parece-me não ser cabível mandado de segurança preventivo no caso em tela, porquanto a pretensão de determinar ao Fisco Estadual que se abstenha de aplicar as disposições contidas na Lei Complementar no. 631/2019, no Decreto no. 274/2019, bem como no Decreto no. 2.212/2014, com redação dada pelos Decretos no. 273 e no. 319/2019, na análise dos pedidos de remissão e anistia e de migração/adesão aos benefícios fiscais, se assemelha a um verdadeiro salvo-conduto, medida que se mostra inviável nesta seara jurídica.
Ademais, tenho que os Fiscais de Tributos Estaduais e os Agentes de Tributos Estaduais, na qualidade de servidores públicos, agem nos estritos limites do permitido pela lei, um dever de ofício da qual não pode se furtar sem que seja responsabilizado agente omisso.
Nota-se que os precedentes anexados pela Impetrante/Agravada, nos quais foram concedidas as liminares em sede de mandado de segurança originário neste Tribunal de Justiça, tratam-se de mandamus impetrados em desfavor do Governador do Estado de Mato Grosso e do Secretário de Estado de Fazenda, em que impugnam o próprio ato normativo (ato coator) que, neste caso, possui efeito concreto na esfera jurídica dos Impetrantes, visto que discutem a ilegalidade das normas que determinam a desistência de ações judiciais e administrativas para possibilitar a adesão/migração de benefício fiscal ou remissão e anistia de créditos tributários, o que não é o caso do mandado de segurança que originou o presente recurso.
Com esses argumentos, diante da probabilidade de provimento do presente recurso, CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, até pronunciamento definitivo da Câmara.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 3 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora